Tribunal: TJMT
Processo: 1019155-80.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019155-80.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELIETE ALVES DOS SANTOS - CPF: 939.496.771-00 (RECORRENTE), AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1019155-80.2023.8.11.0002

RECORRENTE: ELIETE ALVES DOS SANTOS.

RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART.
46, da Lei no 9.099/95.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Vide Voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática (id. 197592235), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pleito inicial, condenando a parte reclamante em litigância de má-fé, consubstanciada em pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor corrigido da causa, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais)
, nos termos do art. 55, da Lei n.o 9.099/95.

2.

Em sede recursal, alega a inexistência de comprovação da relação jurídica entre as partes, ausência de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença singular.

3.

O recorrido apresentou contrarrazões no id.

197592242, pugnando pela manutenção da sentença.

4.

A controvérsia consiste na legalidade ou não da inscrição do nome da autora no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$

780,93 (setecentos e oitenta reais e noventa e três centavos)
, que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com o reclamado
.

5.

Pois bem, o demandado, em sede de contestação (ids. 197592211/197592212 e 197592218/197592225),
anexou aos autos a certidão da cessão de crédito, notificação, telas sistêmicas, relatório de atendimento,
selfie
, documento pessoal da autora (RG), faturas de utilização de serviços, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
. A propósito:

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
NEGATIVAÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA PARTE DEMANDANTE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA
– DANO TEMPORAL ­– REJEIÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante
. Se visualizado comportamento malicioso contemplado no art. 80 do CPC, é válida a condenação por litigância de má - fé.

(TJ-MT. Recurso Inominado no 1024815-29.2021.8.11.0001, Relator: Dr. Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022) (grifei)

6.

A Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”
(Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

7.

Logo, vê-se que o recorrido agiu no exercício regular do direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual, não havendo que se falar, portanto, em declaração de inexistência de débito, nem mesmo em ocorrência de danos morais
.

8.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

9.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela recorrente, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

10.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024